Tribunal: TJDFT
Processo: 0729642-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729642-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ACN CONSTRUCOES E COMERCIO EIRELI - ME, ACLECIO DE SOUZA CRUZ D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão de Id 241579750 (origem), proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, processo no 0709504-91.2022.8.07.0019, ajuizada em desfavor de ACN CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI – ME e ACLÉCIO DE SOUZA CRUZ, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios às empresas intermediadoras de pagamento digital e de operadoras de cartão de crédito, para fins de penhora sobre valores a receber sob venda de cartão de crédito e débito. Por fim, suspendeu o processo, nos termos do artigo 921, §1o, do CPC. Preparo regular (Id 74230658, origem). Não há pedido de provimento liminar a ser apreciado, limitando-se a parte agravante a requerer a reforma da decisão combatida, motivo pelo qual recebo o agravo em seu efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. À parte agravada para resposta no prazo legal. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora